Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL DE TRÁS. FALTA DE PROVA DA CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DIANTEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A segunda parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando os réus, solidariamente, a pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 2.970,00 (dois mil, novecentos e setenta reais), referente ao menor orçamento obtido para conserto de automóvel avariado por envolvimento em acidente automobilístico.

2. No recurso inominado, alega que a parte autora foi a responsável pela colisão, tendo em vista que o veículo dela estava parado, sem sinalização, no quebra-molas e na faixa da esquerda, na estrada do Gama sentido à Santa Maria. Informa que era dia chuvoso, com baixa visibilidade, razão por que não conseguiu frear a tempo para evitar a colisão. Requereu o provimento do recurso para determinar que cada parte arque com os próprios prejuízos. Contrarrazões apresentadas.

3. Na condução de automóvel é dever do condutor manter atenção e guardar uma distância segura do veículo que segue à frente, considerando as condições do momento, como velocidade do local, da circulação, do veículo e climáticas (art. 29 e art. 192 do CTB).

4. Analisando os documentos juntados aos autos não restou demonstrado pela recorrente ré que a parte autora tenha contribuído para o acidente. Como narrou a própria ré (ID. Num. 41299584 - Pág. 1), no dia em que ocorreu a colisão era de manhã, chovia muito e com neblina. Trata-se de situações que exigiam direção defensiva por parte dela, ou seja, pista escorregadia, baixa visibilidade e dificuldade de o veículo obedecer a freada exigiria a redução da velocidade para abaixo da permitida para a via. Ou seja, se era de 70km/h, a recorrente deveria estar transitando pela via pelo menos há 55km/h, a fim de dar tempo de mudar de faixa ou frear, isto para evitar colisão no veículo que seguia a sua frente.

5. Não houve demonstração de culpa concorrente. Como regra comum de trânsito, aquele automóvel que segue atrás do veículo que segue à frente deve manter distância segura, sendo, em regra, responsável pelas colisões e danos que causar ao veículo da frente. Neste sentido, a sentença não merece qualquer reforma.

6. A parte autora apresentou três orçamentos devendo prevalecer o de menor valor, conforme também já consignado na sentença.

7. Recursos da parte ré conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Condenada em custas e honorários advocatícios, em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, SUSPENSA a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

9. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.